Tribunal: TJDFT
Processo: 0707415-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0707415-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NUNES BATISTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização (PASEP), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor/agravante. Alega, em síntese, que: 1) embora auferindo uma renda bruta mensal de R$ 6.530,36, enfrenta despesas significativas que comprometem substancialmente sua capacidade de arcar com as custas processuais sem prejudicar a sua própria subsistência e a de sua família (moradia, alimentação, transporte, saúde e educação, entre outras); 2) sua renda é inferior a 5 salários-mínimos, atendendo, assim, ao critério objetivo estabelecido pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Requer a suspensão da exigibilidade das custas processuais e, no mérito, seja concedida a gratuidade da justiça. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: “(...) No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora possui renda mensal bruta de R$ 6.530,36, situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. (...)” Ocorre que a Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: “(...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. E, no caso, o agravante (agente de portaria aposentado da AGU), tem renda bruta de R$ 6.530,36 (líquida de R$ 5.023,02) (ID 219795288 do processo referência), o que, por si só, já justificaria a gratuidade requerida, pois se encontra dentro do patamar adotado pela Defensoria Pública (5 salários-mínimos). Além disso, não há sinais de patrimônio incompatível ou condição pessoal diferenciada que permitam infirmar a hipossuficiência por ele declarada. No mesmo sentido: “(...) 3. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). (...)” (Acórdão 1959233, 0735984-95.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) “(...) 1. A Resolução no 271, de 22/5/23, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até cinco (5) salários mínimos. 2. Se os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a dificuldade financeira da parte agravada, confirmando a presunção de hipossuficiência por ela declarada, deve-se manter a decisão que lhe concedeu a gratuidade judiciária. (...)” (Acórdão 1956783, 0720638-07.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 20/01/2025.) Há, também, risco de dano ao agravante, diante da possibilidade de indeferimento da inicial em razão do não pagamento das custas iniciais. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar a exigência do recolhimento das custas iniciais até o julgamento do presente agravo de instrumento, a fim de não prejudicar o andamento do processo referência. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator